Tribunal: TJDFT
Processo: 0733041-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0733041-96.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: FAZENDA. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. SAÚDE DEBILITADA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. I. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei n. 13.655/2018, Art. 22, caput). II. Nesse contexto, é certo que, via de regra, conforme o precedente invocado pelo ora recorrente, não cabe ao Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, Arts. 5o, caput, Art. 196 e 198, inciso II). III. No particular, em que pese a alegação do recorrente que o pedido (fornecimento de transporte) estaria vinculado à assistência social (e não à saúde pública), o Decreto n. 7.508/2011 (Art. 12), assegura ao usuário a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região. IV. Ademais, evidenciada a excepcionalidade a fundamentar a confirmação da sentença (fornecimento de transporte), especialmente diante das seguintes circunstâncias: (i) hipossuficiência financeira da parte recorrida; (ii) dificuldade de locomoção decorrente da gravidade da doença; (iii) necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida; (iv) debilidade física; (v) consequente inviabilidade de utilização transporte, tudo a atender assim, ao princípio legal da integralidade da assistência vindicada. Precedente do TJDFT: Conselho Especial, Acórdão n.931427, DJE: 05.04.2016, 1a Turma Recursal, Acórdão n.1188686, PJe: 1/8/2019, 2a Turma Recursal, Acórdão n.1197281, PJe: 30/8/2019, 3a Turma Recursal, Acórdão n.1189631, n.1137210 e Acórdão n.1200988. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (STJ, Súmula 421). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal